Tribunal: TJBA
Processo: 8013929-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013929-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: SUZANA MELO E SILVA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO CONFIGURADA. JUROS APLICADO ABAIXO DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO E MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% A.M. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REVISÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS,CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DEMAIS TERMOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questões em discussão:
Se provado os indícios autorizadores da revisão contratual dos juros e demais cláusulas.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 2,18% a.m e de 29,54% a.a., com custo efetivo total anual de, 33,25% a.a., enquanto a do BACEN para modalidade contratada à época era de 1,96% a.m. e 26,19% a.a., ao tempo em que, utilizado o parâmetro retrocitado, tem-se que 1,5 multiplicado pelas taxas do BACEN resulta em 2,94% a.m. e 39,28% a.a. .

Quanto a capitalização inferior à anual, sabe-se ser possível com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente avençada e indicada de forma clara no contrato a taxa de juros que será aplicada, e quando a anual for superior a doze vezes a mensal, como ocorre no caso concreto, condicionada ainda à observância de 1% a.m. e 12% a.a, o que exceder é abusivo.

No tocante à cobrança da taxa de comissão de permanência, a sentença comporta reforma também neste ponto, na medida em que não foi localizada sua previsão e nem cobrança no contrato.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, para autorizar os juros remuneratórios, a multa conforme o contrato, e capitalização mensal vide avença e desde que observado o limite de 1% a.m., mantida entretanto a parte da sentença que limita os juros moratórios a 1% a.m. e os demais termos.

Tese de julgamento:
As taxas praticadas no contrato não destoam das praticadas pelo BACEN, principalmente quando considerado o parâmetro de 1,5 preconizado pela jurisprudência de regência sobre a matéria, evidenciando ausência de abusividade, de modo que, não verificada a onerosidade excessiva alegada pela consumidora, aqui autora/apelada, não restam preenchidos os requisitos autorizadores da revisão contratual requerida, razão por que cabível a reforma da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013929-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelada SUZANA MELO E SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça